Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708587-66.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL BRENER MUNIZ DOS SANTOS IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador